Tribunal: STF
Processo: HC 190955
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Situação de vulnerabilidade concreta do apenado não demonstrada nas instâncias anteriores. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Pamela Donida Farias em favor de Josiel Benites Penafiel, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 569.574/RS (evento 32). 
    O paciente está preso preventivamente pelo suposto cometimento do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, V, e § 2º-A, I, do Código Penal) (evento 29).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...). 
      Primeiramente, em relação aos fundamentos da custódia cautelar, infere-se que a ordem não foi conhecida, neste particular, por se tratar de repetição de pedido analisado e denegado em anterior habeas corpus já julgado (HC n. 70083181925). 
    Sendo assim, não se mostra possível o exame da referida questão neste habeas corpus. Em sentido semelhante, confiram-se o HC n. 469.533/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17/12/2019; e o AgRg no HC n. 529.462/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 3/12/2019. 
    Quanto ao alegado excesso de prazo, é certo que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (RHC n. 102.914/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/2/2019). 
      A Desembargadora Relatora do Tribunal a quo entendeu pela inexistência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa. Para tanto, consignou: analisando todo o andamento processual, observo que no tempo transcorrido desde a efetivação da prisão até a presente data, não houve qualquer ato de desídia do juízo na condução do processo. Ao contrário. O juízo vem diligenciando todos os atos processuais necessários de forma ágil e atenta, dentro de prazos razoáveis, considerando as particularidades da ação penal, especialmente em se tratando de processo com pluralidade de réus e testemunhas com necessidade de expedição de cartas precatórias (fl. 284). 
    (...).
    Tenho que a tese do excesso de prazo foi afastada de forma fundamentada, considerando as particularidades da ação penal, mormente por se tratar de processo com pluralidade de réus e testemunhas com necessidade de expedição de cartas precatórias, o que justifica o elastério dos prazos processuais. Confiram-se: RCD no HC n. 539.642/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/12/2019; e AgRg no HC n. 456.033/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/9/2018. 
    Depreende-se, das informações acima transcritas, que, apesar do feito possuir peculiaridades próprias, verifica-se que está ele em constante movimentação, isto é, seguindo o seu trâmite regular. Sendo assim, não se constata morosidade processual causada pelo Poder Judiciário ou pela acusação. 
    (...).
    De fato, verifica-se da documentação juntada aos autos, notadamente do laudo médico de fl. 358, que o paciente está em excelente estado geral e vem recebendo tratamento adequado pelo setor de saúde da casa prisional. 
    O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a Recomendação CNJ n. 62/2020 não determina a imediata soltura de presos nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pela Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. 
    Além do mais, a prática do crime em questão, envolvendo extrema gravidade, não se revelando cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 
    Assim, não há falar em revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia da Covid-19. Cito recentes julgados desta Corte: 
    (…)
    Feitas essas considerações, não verifico ilegalidade flagrante apta à concessão da ordem nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal.”
    No presente writ, a Impetrante argumenta, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, preso o paciente desde 29.4.2019. Aponta falta de fundamentação idônea da constrição cautelar. Ressalta a pandemia da Covid-19, a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e que o paciente está inserido no grupo de risco do novo coronavírus - tuberculose. Alega a necessidade de reapreciação da constrição cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Assevera falta de contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente e o decreto prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De todo o modo, ao exame dos autos e na esteira das decisões anteriores, reputo não ser o caso de concessão da ordem pelos fundamentos da Covid-19 e da Recomendação 62 do CNJ, presente a situação concreta em exame. 
    De acordo com a informações prestadas, ‘se trata de crime de extrema gravidade – com uso de violência, bem como indícios de envolvimento do acusado da prática de outros supostos fatos criminosos, - e que permanecem hígidos os fundamentos de seu decreto. Ademais, conforme atestado emitido pelo médico da casa prisional em que o réu se encontra recolhido, Josiel encontra-se em bom estado geral, com TB em excelente estado geral e está tendo aderência terapêutica. Ainda, conforme informado pela casa prisional não há caso de contaminação por covid-19 no local, bem como já iniciaram orientação e medidas pertinentes de proteção referente ao COVID-19 para os colaboradores e internos. (evento 38, fls. 5)’.
    Sobre os reflexos da Covid-19 na situação prisional do paciente, de acordo com o ato coator, ‘o paciente está em excelente estado geral e vem recebendo tratamento adequado pelo setor de saúde da casa prisional’.
    O paciente está preso preventivamente pela suposta prática de crime de roubo majorado, então, com emprego de violência/grave ameaça à pessoa ( 157, § 2º, II, V, e § 2º-A, I, do Código Penal); não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do paciente; e não há indicativo de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
     Ademais, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    Nesse espectro, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    A Corte Superior, ao afastar a tese defensiva de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, enfatizou que ‘a tese do excesso de prazo foi afastada de forma fundamentada, considerando as particularidades da ação penal, mormente por se tratar de processo com pluralidade de réus e testemunhas com necessidade de expedição de cartas precatórias, o que justifica o elastério dos prazos processuais’. 
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Anoto, ainda, que a tese de falta de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente não foi objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Por fim, quanto ao pedido de reapreciação da prisão preventiva, o ato dito coator destacou que ‘Em recente consulta ao sítio processual do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, consta que o Juízo singular mais uma vez indeferiu, em 30/6/2020, novo pedido de reconsideração formulado pela defesa’. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora